Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0701392-54.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON ARAUJO DACIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson Araújo Dácio contra pronunciamento judicial proferido em ação de repactuação de dívidas na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve decisão que homologou laudo pericial (id 257816670 dos autos originários). O pronunciamento judicial ora agravado foi proferido nos termos seguintes (id 257816670 dos autos originários): Mantenho a decisão de id. 253748557 por seus próprios fundamentos. Além disso, esclareço que a existência dos cálculos do laudo pericial em parâmetros ou valores diversos não interfere no entendimento do Juízo acerca da norma aplicável ao caso, sendo que os cálculos somente trazem transparência em qualquer análise a ser realizada, de modo que não há prejuízo para as partes na juntada dos cálculos. Preclusa a decisão de id. 253748557, requisite-se o pagamento dos honorários periciais, na forma da Portaria Conjunta n. 116/2024 deste Tribunal. Após, anote-se conclusão dos autos para sentença. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra o ato judicial agravado. A determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Limitou-se, em tese, a manter decisão anterior, sem decidir qualquer questão distinta ou modificar direito subjetivo das partes. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial agravado com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões, em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator